Tribunal: TJDFT
Processo: 0715653-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO VGBL. BENEFICIÁRIO. PRÉ-MORTE. OMISSÃO. INEXISTENTE. MULTA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Omissões inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.

2. O acórdão concluiu e forma clara e fundamentada que a morte precoce do beneficiário sem alteração da apólice afasta o direito do espólio. Irrelevante alegação sobre a existência de procuração quando em verdade a apólice não fora alterada.

3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.

4. A inexistência de omissão não é capaz por si só de configurar o recurso como protelatório. Multa afastada.

5. Recurso conhecido e não provido.